Tribunal: TJMT
Processo: 1006147-09.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006147-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JONATAS GOMES - CPF: 733.541.551-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.010, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

3. “O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. ” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

4. Recurso não conhecido.

5. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis/MT,
autos nº 1006147-09.2018.8.11.0003 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora.

O banco apelante alega, em síntese, ofensa ao princípio da não surpresa, por declarar o Juízo singular prescrita a pretensão autoral sem antes oportunizar lhe manifestar nos autos.

Insurge contra ato judicioso que julgou extinto a ação, por abandono da causa, além da impossibilidade de extinção do processo de ofício, nos moldes da Súmula 240 do STJ.

Prequestionamento para fins de recurso especial e extraordinário.

Requer, assim, seja o ato sentencial cassado, para retornar os autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular da ação.

Sem contrarrazões, por ausência de triangularização processual.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis/MT,
autos nº 1006147-09.2018.8.11.0003 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora.

Pois bem.

O recurso não deve ser conhecido, pois as razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

O princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, eis que indeferiu a petição inicial.

“[...]De tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado que notificou a parte requerida, não se há falar em comprovação da mora e, por esta razão, diante do não preenchimento do requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da mora, falta requisito de admissibilidade do pedido, sendo de rigor o indeferimento da inicial . O feito, assim, deve ser extinto sem julgamento de mérito, em razão da falta de interesse de agir, assim sendo, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, eis que indefiro a petição inicial. [...]” (Id. 60161984 - Pág. 3 - TJMT)

A parte apelante em nenhum momento atacou o fundamento utilizado pela sentença para determinar a extinção da ação, mesmo intimado para emendar a inicial.

Frise-se, não há nas razões deste recurso um ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Sobre o tema já me pronunciei:

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT - APL: 0003616-08.2012.8.11.0025, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/09/2018)

Destarte, se o recurso não combate os fundamentos determinantes do julgado, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro na inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021